Tribunal: STF
Processo: Ext 1790
Classe: Ext
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Extradição instrutória. Governo da República Argentina. Extraditanda com família e residência no Brasil. Irrelevância. Súmula 421/STF. Alegação de ameaças sem razão ponderável. Inadmissibilidade. Regularidade formal do pedido. Requisitos legais atendidos.



    1.  É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes.



    2. O fato de a extraditanda possuir família no Brasil não obsta a extradição, em razão da Súmula 421/STF.



    3. Não existem razões ponderáveis para supor que a extraditanda corre riscos no Estado requerente. Precedente.



    4.  Quanto à dupla tipicidade, o ilícito a que a extraditanda responde está previsto na legislação brasileira como crime contra o sistema financeiro nacional (art. 5º, da Lei nº 7.492/1986).



    5.   Quanto à dupla punibilidade, os fatos ocorreram em 2022, de modo que não foram atingidos pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e argentina.



    6.   O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, VII, da Lei nº 13.445/2017) e sua apuração é de competência exclusiva do Estado requerente (art. 82, III, da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei nº 13.445/2017) e a extraditanda não tem nacionalidade brasileira (art. 82, I, da Lei nº 13.445/2017).



    7.  Extradição deferida, condicionada ao compromisso formal do Estado requerente de (i) não aplicar penas vedadas pelo direito brasileiro; (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro à época dos fatos, de 40 (quarenta) anos (art. 75, do CP, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019); e (iii) detrair da pena o tempo que a extraditanda permaneceu presa para fins de extradição no Brasil.